Tribunal: TCU
Processo: 009.000/1999-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em face de acórdão que julgou irregulares as contas ordinárias de alguns gestores da Funsa/PA, relativas ao exercício de 1998, sem aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Noélia Maria Maués Dias Nascimento contra o Acórdão 4260/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Noélia Maria Maués Dias Nascimento contra o Acórdão 4260/2020-TCU-Primeira Câmara , com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente decisão à recorrente.